Tribunal: STF
Processo: Rcl 12727
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-03
Data de publicação: 2011-11-03

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ELEITORAL. PROCESSUAL. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10 ÀS ELEIÇÕES DE 2010. REGRA DA ANTERIORIDADE ELEITORAL (CF, ART. 16). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DERA PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DE AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS (CPC, ART. 512). RECLAMAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.